Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela parte embargante foram corretamente apreciadas pelo colegiado, que decidiu pela não admissão da juntada de documentos com o recurso, não conheceu do agravo interno com fundamento na perda superveniente do interesse recursal para atacar o indeferimento da gratuidade de justiça em razão do recolhimento das custas do mandado de segurança e negou provimento ao agravo interno, para manter a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, porque o considerou incabível para atacar decisão judicial contra a qual cabe recurso com efeito suspensivo.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, se mostra suficiente para o prequestionamento que viabiliza a interposição dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.